Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E A VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO CASSADA. VERIFICADA A POSSIBILIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA AO EXEQUENTE E A DEFESA AO EXECUTADO. DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou impugnação à penhora em execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa ao ITBI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) a ocorrência de violação ao contraditório; e, (ii) a existência de vício na certidão de dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a exceção de pré-executividade foi rejeitada, sob fundamento de que a execução fiscal tem por objeto guia de lançamento de ITBI referente a imóvel diverso. A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora com fulcro na preclusão.
4. Contudo, merece prosperar a tese do executado, ora agravante, de que a Certidão de Dívida Ativa não indica a origem da dívida, pois não informa de forma clara o imóvel objeto da transmissão. A ausência de elementos essenciais no termo de inscrição configura vício formal, nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80, passível de ser reconhecido de ofício.
5. Verificada a presença vício formal relacionado a origem da dívida em circunstância apta a prejudicar o direito do executado ao contraditório, afasta-se a preclusão das teses de defesa. Decisão cassada.
6. Por se tratar de vício formal, mostra-se possível oportunizar a emenda da CDA à parte exequente. A legislação autoriza a emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância (art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80), assegurado o contraditório. Conforme precedente firmado na Súmula 392 do STJ e no Tema Repetitivo 166: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.".
7. Destarte, a decisão agravada deve ser reformada para oportunizar ao exequente a correção da Certidão de Dívida Ativa e, ainda, à parte executada, o contraditório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de oportunizar ao exequente a emenda da CDA e assegurar ao executado o contraditório.
_________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 435 e 507; Lei 6.830/80, arts. 2o, §§ 5o e 8o, e 3o; CTN, art. 202.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23/03/2020; Súmulas 392 e 393 do STJ; Tema Repetitivo 166/STJ.